Tribunal: TJDFT
Processo: 0738609-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. INOBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXORBITANTES. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o DO CPC. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil: “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.
2. "Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção, "a cláusula de gerenciamento de riscos, em si, é legal e compatível com os contratos de seguro" (REsp 1.314.318/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe de 06/09/2016). 2. É legítima a negativa da seguradora à cobertura na hipótese de exclusão ou limitação expressa de cobertura, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva. Precedentes." (AgInt no AREsp 1076414/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 23/10/2020)”
3. A aplicação do disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC) resultaria, a título de honorários advocatícios, na quantia mínima de R$ 164.664,46 (cento e sessenta e quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), valor que não reflete a relativa simplicidade da presente demanda.
4. Correta a decisão do juízo de origem, ao fixar os honorários em patamar condizente com o nível do trabalho desenvolvido. Deve-se considerar que se cuida de hipótese de julgamento antecipado lide: não houve necessidade de produção de prova oral ou pericial. Ademais, trata-se de matéria que não tem ensejado divergência nos tribunais.
5. Recursos conhecidos e não providos.